Tribunal: TJMT
Processo: 1019249-18.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019249-18.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELOIR JOSE SABBI - CPF: 553.961.359-72 (RECORRIDO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), ENIR BEZERRA DANTAS SABBI - CPF: 805.639.881-34 (RECORRIDO), GETOP - Gerência de Topografia e Georreferenciamento INTERMAT (JUIZO RECORRENTE), LUIZ GILBERTO CASTELO ALVES - CPF: 024.785.191-43 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO INTERMAT (JUIZO RECORRENTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0008-38 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (RECORRIDO), LUIZ GILBERTO CASTELO ALVES - CPF: 024.785.191-43 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA - M
ANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE REGULARIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO – PRAZO PARA ANÁLISE ESTABELECIDO PELA
LEI ESTADUAL N. 7.962/2002
– ATRASO INJUSTIFICADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ART. 5o, LXXVIII, DA CF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

A injustificada demora no trâmite e decisão de requerimento administrativo consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:
ELOIR JOSE SABBI

ENIR BEZERRA DANTAS SABBI

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ELOIR JOSE SABBI
e
ENIR BEZERRA DANTAS SABBI
contra ato praticado pelo
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO – INTERMAT e GERENTE DE TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO – GETOP – INTERMAT
, que, concedeu a segurança vindicada na inicial, para determinar a
análise conclusiva do processo administrativo de
Regularização de Ocupação n. 51871/2017.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.

O presente feito é isento de preparo, por se tratar de remessa necessária de sentença (ID n. 128302185).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença (Id. 133809667).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ELOIR JOSE SABBI
e
ENIR BEZERRA DANTAS SABBI
contra ato praticado pelo
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO – INTERMAT e GERENTE DE TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO – GETOP – INTERMAT
, que, concedeu a segurança vindicada na inicial, para determinar a
análise conclusiva do processo administrativo de
Regularização de Ocupação n. 51871/2017.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Compulsando os autos, observa-se que, em 2-2-2017, os Impetrantes protocolaram pedido de regularização de ocupação de
propriedade rural sem denominação localizada no município de Porto dos Gaúchos/MT, com área de 2.178,00 Há
,
o qual, até a data da impetração estaria pendente de análise.

Sustenta, a inicial, a

inobservância por parte da Administração Pública de prazo razoável para a análise da pretensão administrativa; razão pela qual, pugnam pela concessão da ordem, para que o Impetrado proceda à análise do mérito do seu pedido administrativo.

O pedido de liminar foi indeferido pelo Magistrado Singular.

No Agravo de Instrumento interposto no 1007868-39.2017.8.11.0000 foi concedido parcial provimento no sentido de determinar que a autoridade coatora cumpra o estabelecido e na Lei Estadual n. 7.692/2002, para análise dos processos dos agravantes/impetrantes.

Em julgamento de mérito, o Magistrado Singular concedeu a segurança pleiteada, por entender que a Administração Pública extrapolou injustificadamente a razoável duração do processo administrativo, situação que demonstra a violação do direito líquido e certo dos Impetrantes a justificar a concessão da segurança pleiteada.

Pois bem.

Sabe-se que, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, os Impetrantes questionam a omissão da autoridade coatora em analisar
processo administrativo de
Regularização de Ocupação n. 51871/2017
.

É cediço que a teor do que elucida o art.
5o
,
LXXVII
,
CF/88
,
a todos, no âmbito judicial e
administrativo
, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
.

Por sua vez, a Lei do Estado de Mato Grosso, que regulamenta seus processos administrativos - Lei Estadual n
o
7.962/2002 -, preconiza, no seu artigo 36, VII, que o prazo é de 20 (vinte) dias para apresentação de pareceres e informes,
in verbis
:

Art. 36. Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

[...].

VII - para decisão final: 20 (vinte) dias
;

Já o artigo 37 da mesma lei estabelece o lapso de 120 (cento e vinte) dias como prazo máximo de duração dos processos na Administração Pública Estadual,
in litteris
:

Art. 37. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

Numa análise sistêmica, percebe-se, desde logo, que os dispositivos acima transcritos se complementam.

Nota-se que, o artigo 36 estabelece prazos específicos para a realização de cada procedimento no âmbito do processo administrativo, que variam de 2 (dois) a 20 (vinte) dias. Já o artigo 37 fixa um prazo global de 120 (cento e vinte) dias, para que a Administração Pública Estadual se pronuncie, conclusivamente, nos requerimentos que a ela forem apresentados.

In casu
, restou comprovado que os Impetrantes protocolaram requerimento administrativo de
Regularização de Ocupação n. 51871/2017 perante o
Instituto de Terras de Mato Grosso
em
2-2-2017
, sendo que
até a data do ajuizamento da ação mandamental
(21-6-2017)
, a Administração não havia procedido à análise da pretensão.

Dessa forma, tendo sido ultrapassado o prazo estabelecido para análise dos processos administrativos no âmbito da Administração Pública Estadual, a meu sentir, é direito dos Impetrantes obterem alguma decisão final no procedimento. Trata-se do poder-dever da Administração Pública de dar solução ao assunto reclamado.

É cediço que, a demora injustificada no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRAZO PARA EXAME DE PEDIDO DE REVISÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (CF, art. 5o, LXXVIII).

I. Compete à Administração Pública examinar e decidir os procedimentos administrativos que estejam sob sua alçada, em tempo razoável, em obediência aos princípios constitucionais da eficiência e da celeridade procedimental e os preceitos da Lei no 9.784/99.

II. Remessa oficial desprovida
.

(REOMS 0033624-84.2005.4.01.3400/DF, Rel. Desemb. Fed. Souza Prudente, 8a Turma, e-DJF1 de 11.6.2010, pág. 256).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE REVISÃO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO DE PRAZO. POSSIBILIDADE. LEI No 9.784/99.

1. A inércia da Administração no que tange à análise de pedido de revisão de débito inscrito na dívida ativada dá ensejo à impetração de mandado de segurança para determinar à autoridade pública a análise do pleito. Tal garantia encontra-se assegurada pela Carta Magna (art. 5o, inciso LXXVIII), caracterizando ofensa aos princípios da eficiência e da moralidade, inerentes aos atos administrativos, a abusiva demora da Administração Pública em apreciar o requerimento formulado na esfera administrativa. Precedentes desta Corte.

2. Ademais, a Lei no 9.784/99 impõe à Administração o dever de decidir os processos administrativos de sua competência, estabelecendo, para tanto, o prazo de 30 dias para decisão, podendo ser prorrogado por igual período se manifestamente motivado, nos termos do art. 49.

3. Sentença que estabeleceu prazo de 5 (cinco) dias para análise do pedido, formulado na via administrativa em 4.3.2005 e não apreciado até a data da impetração (19.10.2005), que se confirma. 4. Remessa oficial improvida.

(REOMS 2005.34.00.031493-7/DF, Rel. Desemb. Fed. Reynaldo Fonseca, 7a Turma, e-DJF1 de 2.10.2009, pág. 425).

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO IMPETRANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO PODER EXECUTIVO – NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA
– LIMINAR DEFERIDA – APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

A demora na análise de requerimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII),
lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade. Apelo desprovido e sentença ratificada
.

(TJ-MT 10274269720198110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 31/5/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/6/2021). [Destaquei]

Assim, em observância ao princípio da duração razoável do processo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
RATIFICO
o ato sentencial em Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022